Tribunal: TJMT
Processo: 1010464-79.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010464-79.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA VITORIA CRESPANI BONFIM - CPF: 076.860.941-03 (APELANTE), MARCELO CHIAVASSA DE MELLO PAULA LIMA - CPF: 332.162.928-35 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES MARTINS - CPF: 309.896.568-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO BANCÁRIO. AVALISTA. LIQUIDAÇÃO AUTOMÁTICA DE INVESTIMENTO VINCULADO COMO GARANTIA. BOA-FÉ OBJETIVA E AUTONOMIA PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A autora sustentou que a instituição financeira efetuou resgate unilateral e indevido de valores aplicados em conta vinculada, em meio a tratativas de renegociação de dívida, e requereu a revisão contratual e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como à devolução em dobro dos valores debitados.

II.
Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da
dialeticidade
nas razões do recurso de apelação; (
ii
) definir se a liquidação automática
de aplicações financeiras vinculadas como garantia contratual configura ato ilícito passível de indenização; (
iii
) determinar se a pandemia da COVID-19 caracteriza fato imprevisível apto a justificar a revisão das cláusulas contratuais pactuadas.

III.
Razões de decidir

1
.
A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, tendo a parte recorrente impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

2.
A Apelante figura como avalista solidária da empresa contratante, nos termos do art. 899 do Código Civil, respondendo integralmente pelas obrigações contraídas, inclusive com o patrimônio pessoal.

3.
As cédulas de crédito bancário celebradas entre as partes preveem expressamente a possibilidade de resgate automático de investimentos vinculados como garantia, o que afasta a alegação de ilicitude ou de surpresa contratual.

4.
A conduta da instituição financeira, ao realizar a liquidação de aplicações financeiras em decorrência do inadimplemento, encontra amparo em cláusulas contratuais previamente estipuladas, não se caracterizando como arbitrária ou abusiva.

5.
Não se comprovou, por meio de provas robustas, a existência de novo acordo ou de qualquer impeditivo criado pela cooperativa para o cumprimento das obrigações pela Apelante.

6.
A mera menção a dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, não justifica a revisão judicial das cláusulas pactuadas.

7.
Não há demonstração de dano material ou moral decorrente de conduta ilícita da ré, tampouco de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8.
A hipossuficiência alegada pela Apelante não a exime do cumprimento dos termos contratuais livremente acordados, sobretudo diante da ausência de vício de consentimento ou de cláusulas abusivas.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O recurso de apelação que apresenta fundamentação específica contra os pontos da sentença impugnada atende ao princípio da
dialeticidade
.

2.
O avalista responde solidariamente pelas obrigações garantidas, inclusive com seu patrimônio pessoal, conforme previsto no art. 899 do Código Civil.

3.
É legítimo o resgate automático de aplicações financeiras vinculadas como garantia contratual em caso de inadimplemento, desde que previsto expressamente em cláusula contratual.

4.
A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova cabal de desequilíbrio superveniente, não se presumindo pela mera alegação de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia.

5.
A adoção de medida contratualmente autorizada não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar, se ausente comprovação de abuso ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 113, 421-A, 422, 427, 899; CPC,
arts
. 1.010, III, 85, § 2o e § 11, e 98, § 3o;
CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação no 63258/2012, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.12.2012; TJGO, AI no 5023609-73.2024.8.09.0093, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 19.04.2024; TJRS, AC no 70080932783, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 25.04.2019; TJDFT, AC no 0702815-34.2022.8.07.0018, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA VITÓRIA CRESPANI BONFIM
em face da
r.
sentença contida no ID 275561888, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Jean Paulo Leão Rufino, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, julgou improcedentes os pedidos, mantendo-se válidas as cláusulas contratuais questionadas e legitimando as medidas de execução adotadas pela cooperativa requerida.

Em suas razões recursais (ID 275561890), a Apelante sustenta que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a ilicitude da conduta da instituição
financeira Apelada
, que teria efetuado, de forma unilateral e sem autorização, o resgate de valores vinculados a aplicações financeiras pessoais da Apelante, em momento no qual se encontravam em curso
tratativas
de renegociação de dívida.

Alega que tal conduta ofende os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, notadamente diante da situação de vulnerabilidade econômica ocasionada pelos efeitos da pandemia da COVID-19, que comprometeu severamente a capacidade financeira da empresa da qual a Apelante é sócia.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e requer a revisão das cláusulas contratuais, com fundamento na teoria da imprevisão, em razão da superveniência de fatos extraordinários que teriam tornado a prestação contratual excessivamente onerosa.

Salienta
, ainda, que a movimentação financeira realizada pela Apelada sem autorização caracteriza prática abusiva e ilícita, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de a Apelante possuir justiça gratuita deferida nos autos (ID 275920354).

Em suas contrarrazões (ID 275561892), o Apelado, preliminarmente, asseverou que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o
apelad
o
que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo
1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

ANA VITÓRIA CRESPANI BONFIM

ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais

em desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
275561888
):

“(...)

DA LEGALIDADE DA LIQUIDAÇÃO
AUTOMÁTICA

O contrato bancário acostado aos autos prevê, de forma clara, a autorização para a realização de débitos automáticos e a baixa de aplicações financeiras para liquidação de eventuais parcelas em atraso, conforme se observa na cláusula 5a (Id n. 105827839 e 105828641).

As cláusulas em questão não apresentam, à primeira análise, indícios de abusividade, uma vez que foram expressamente pactuadas e estão
em conformidade com a autonomia da vontade das partes, conforme dispõe o art. 421-A do Código Civil.

O princípio do “
pacta sunt servanda”
assegura a força vinculante das obrigações livremente pactuadas. No entanto, no âmbito das relações de consumo, tal princípio não é absoluto, devendo ser ponderado à luz do art. 6o, V, do CDC, que assegura ao consumidor a revisão contratual quando comprovada a onerosidade excessiva ou alteração superveniente das condições inicialmente pactuadas.

No caso em análise, não há nos autos qualquer demonstração de que as condições contratuais tenham se tornado excessivamente onerosas ou que o contrato tenha sido celebrado
sob vício
de consentimento.

A execução das garantias pactuadas encontra respaldo legal nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, que preveem a observância da boa-fé e do equilíbrio no cumprimento das obrigações.

O débito em conta e a liquidação de aplicações financeiras foram realizados com base em cláusulas contratuais previamente estipuladas e aceitas pela parte autora, conforme restou anteriormente consignado na cláusula quinta (Id n. 105827839 e 105828641).

A parte autora argumenta que a medida adotada pela cooperativa violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não apresentou elementos capazes de comprovar que a execução foi arbitrária ou que houve abuso de direito por parte da instituição financeira.

Pelo contrário, a documentação apresentada pela ré demonstra que a operação foi conduzida de acordo com os termos pactuados, não se configurando qualquer conduta ilegal ou desleal.

O CDC não impede o credor de adotar medidas para a preservação de seu crédito, desde que tais medidas sejam previstas em contrato e respeitem os direitos do consumidor.

A cláusula que autoriza a liquidação automática de investimentos configura um mecanismo legítimo de garantia, amplamente utilizado em operações de crédito, e não se revela abusiva ou desproporcional, especialmente quando há inadimplemento comprovado.

A boa-fé objetiva exige que as partes adotem condutas leais e cooperativas durante a execução do contrato. No caso concreto, a parte autora não demonstrou ter tomado medidas preventivas para evitar a mora, limitando-se a alegar a impossibilidade de adimplemento sem apresentar justificativas plausíveis ou provas que evidenciem uma circunstância excepcional.

A inércia do avalista quanto à adoção de alternativas para quitação da dívida reflete um comportamento que não se coaduna com os deveres impostos pelo art. 422 do Código Civil.

Ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor, esta não pode ser utilizada como argumento para desobrigá-lo de cumprir os termos de um contrato válido.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...) (TJ-DF 0702815-34.2022.8.07.0018 1836437, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 21/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

III – Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
.
421-A, 422 e 427
do Código Civil e nos
arts
.
2o, 3o e 6o
do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, mantendo-se válidas as cláusulas contratuais questionadas e legitimando-se as medidas de execução adotadas pela cooperativa ré.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Contudo, este Juízo
DETERMINA
a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações.

CUMPRA-SE
.
”

Inconformado com a
r.
sentença,
a
apelante
interpôs o presente recurso
.

Sem delongas, o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica em debate decorre da celebração de contratos de crédito bancário entre a instituição financeira Apelada e a
empresa Vinhos
Bonfim
Eireli
, da qual a Apelante figura como sócia e avalista.

O avalista, ao contrário do que pretende a Apelante, não é devedor secundário, mas solidário, ou seja, responde, juntamente com o devedor principal, pela totalidade do débito, sendo-lhe garantido o direito de regresso.

Eis a disposição do art. 899, do Código Civil:

“
Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§
2o Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.
”

Nesse sentido, a Apelante, sendo avalista e sócia da
empresa Vinhos
Bonfim
Eireli
, é considerada devedora solidária, respondendo solidariamente por todo o débito contraído.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
AVALISTA. DEVEDOR
SOLIDÁRIO
.
PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Não merece reparos a decisão recorrida que indeferiu pedido feito pelo avalista, para que seja considerado devedor secundário, a fim de que um bem imóvel de propriedade do devedor principal tenha preferência sobre qualquer outro, quando o aval coloca o avalista na posição de devedor solidário, contra o qual, inclusive, pode ser cobrada a totalidade da dívida, garantindo-lhe direito de regresso, conforme estabelece o
art
. 899, do Código Civil.
2. O fato do devedor principal ser proprietário de um bem imóvel não afasta a possibilidade, ao critério do credor, de buscar a garantia da execução na ordem de preferência prevista no art. 835, do CPC, mesmo que a constrição recaia sobre bens dos
avalistas .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-GO 5023609-73.2024.8 .09.0093, Relator.: WILTON MULLER SALOMÃO - (DESEMBARGADOR), 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)
(
g.n
)

“
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INOCORRÊNCIA. A teor do disposto no
art
. 899 do CC, o aval não comporta benefício de ordem,
razão pela qual, uma vez firmado, o avalista se torna devedor solidário do devedor principal. Desse modo, pode o credor cobrar a dívida tanto do emitente do título executivo, como do avalista, pois ambos respondem solidariamente.
Não conhecimento do pedido
subsidiário, por se tratar de inovação recursal. Apelação parcialmente c
onhecida e,
nesta, desprovida
.”

(TJ-RS - AC: 70080932783 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)
(
g.n
)

Conforme fartamente documentado nos autos, os contratos firmados – especificamente, as cédulas de crédito bancário no C02232354-2 (ID 275561429) e B92232002-9 (ID 275561430) – previam expressamente a vinculação de aplicações financeiras como garantia real para cobertura de inadimplemento.

Comprovado está nos autos que, diante da inadimplência reiterada, a cooperativa Apelada procedeu ao resgate das garantias para amortização dos débitos vencidos, o que se deu em estrita observância ao pacto celebrado. Não se trata, pois, de autotutela ilícita ou prática arbitrária, mas sim do legítimo exercício do direito contratual, autorizado em cláusula específica, da qual a Apelante tinha plena ciência ao aderir às condições do mútuo.

A tese sustentada pela Apelante, de que tais aplicações não estariam vinculadas contratualmente às operações de crédito e de que os resgates teriam sido realizados de forma unilateral e indevida, não encontra respaldo probatório. Ao revés, os documentos juntados demonstram que a própria autora assumiu obrigações como avalista solidária e autorizou expressamente, nos termos contratuais, a utilização dos valores aplicados como garantia para os débitos inadimplidos.

Quanto à alegação de que a instituição financeira teria agido em descompasso com os deveres de boa-fé objetiva durante as tratativas de renegociação, vale destacar que a mera troca de mensagens por aplicativo
WhatsApp
, desacompanhada de provas documentais robustas, não é suficiente para demonstrar a celebração de novo acordo ou a existência de qualquer óbice imputável à Ré quanto ao pagamento. Não se comprovou, em juízo, a emissão de boletos inválidos ou qualquer
conduta da cooperativa que tivesse efetivamente impedido a adimplência das obrigações por parte da autora.

Dessa maneira, resta evidente que a responsabilidade pelo crédito financiado não adimplido é da Apelante, que deu causa ao evento danoso ao atrasar as parcelas, não havendo que se falar em responsabilidade da instituição financeira no caso em comento.

Logo, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais. A Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade na atuação da cooperativa Apelada, tampouco demonstrou prejuízo decorrente de conduta contrária ao ordenamento jurídico. Pelo contrário, observa-se que a autora incorreu em inadimplemento contratual e, diante disso, suportou os efeitos legítimos do pacto firmado, em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
.

Destaca-se que não
restou demonstrado nos autos que os contratos questionados na demanda se tornaram excessivamente onerosos e desequilibrados, sendo celebrados em conformidade com a autonomia de vontade das partes
.

Não se pode olvidar que a admissibilidade de revisão contratual exige prova cabal de onerosidade excessiva superveniente ou vício na formação da vontade, elementos que igualmente não restaram evidenciados nos autos.

Além disso, mesmo que a hipossuficiência do consumidor seja reconhecida, ela não pode ser alegada como forma de desobrigá-la de cumprir com os termos firmados nos contratos.

Como bem ressaltado pelo Juízo singular, a inércia da Apelante quanto à adoção de alternativas para quitação da dívida reflete um comportamento que não se coaduna com os deveres impostos no art. 422 do Código Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r.
sentença
objurgada

deve ser mantid
a
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ANA VITÓRIA CRESPANI BONFIM
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
,
com a ressalva do art. 98, §

3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025